Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704561-34.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CRISTIANO FERREIRA DE LIMA RECORRIDAS: DARLENE PACHECO DE ANDRADE, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, FERNANDA MOREIRA BORGES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TERRACAP. FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM IMÓVEL. (1) PREÇO VIL. ART. 891, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. (2) LEILÃO EXTRAJUDICIAL. EDITAL. BENFEITORIAS. EDIFICAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. (3) SALDO DEVEDOR. VALOR DE ARREMATAÇÃO. DIFERENÇA. RESTITUIÇÃO AO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS. MAJORADOS. 1. A alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel “é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel”, nos termos do art. 22, caput, da Lei n. 9.514/1997. 2. Vencida e não paga a dívida e constituído em mora o fiduciante, o fiduciário tem direito de consolidar a propriedade em seu nome, bem como a alienar o bem imóvel em até dois leilões extrajudiciais, cujo preço mínimo de arrematação do segundo poderá ser “igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, de acordo com o art. 27, §§ 1o, 2o e 2o-A, da Lei n. 9.514/1997. 3. Mesmo que fique abaixo do valor de avaliação do bem, este preço mínimo não se confunde com preço vil (CPC, Art. 891, parágrafo único), pois a lex especialis (Lei de Alienação Fiduciária) derroga esta regra prevista no CPC; aliado ao fato de que não se está em sede de ação de execução, em razão da especificidade do direito material e real em discussão (CC, Art. 1.368 – B, caput e parágrafo único). 4. Inexiste nulidade em edital de leilão extrajudicial de bem imóvel objeto de consolidação de propriedade fiduciária quando não se consignem benfeitorias e edificações, pois se considera compreendido no valor da arrematação aquele referente a estes acréscimos patrimoniais, quando o valor do maior lance ofertado sobejar ao da dívida/preço mínimo, nos termos do art. 27, § 4o, da Lei n. 9.514/1997. 5. Não se verifica a obrigação do fiduciário adimplir ao fiduciante a diferença entre o valor da arrematação e o do saldo devedor ou de eventual valor de mercado do bem imóvel em comento, “se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2o, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4o”, nos termos do art. 27, §§ 4o e 5o, da Lei n. 9.514/1997. 6. Conhecer e negar provimento à apelação. Majorar honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. O recorrente alega violação ao artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.299.506, Ministra Nancy Andrighi, DJe 26/5/2023. Por essa razão, o pleito deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 489, inciso IV, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 16/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.396.742/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 3/11/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027